Tribunal: TJDFT
Processo: 0728168-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728168-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTELA ANUTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ESTELA ANUTE DOS SANTOS impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, que indeferiu a sua participação nas vagas reservadas aos pretos e pardos. A liminar foi indeferida. Inconformada, opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno. Em seguida, requereu a desistência do agravo. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo interno, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Em seguida, considerando que as informações já foram prestadas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, façam conclusos para o julgamento do writ. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator